Tribunal: TJES
Processo: 5006228-04.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Reexame de Fatos e Provas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006228-04.2023.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
AUTOR: THOMAS EDWARD MURRAY
REQUERIDO: VALERIA AZEVEDO PEREIRA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Thomas Edward Murray contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão denegatória da gratuidade da justiça. O embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, indevida consideração da aquisição de imóvel em 2009 como indicativo de capacidade econômica e a ausência de prova de alteração da situação financeira desde a concessão da gratuidade no processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil para rediscussão do mérito da decisão embargada.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e fundamentou a negativa de gratuidade da justiça, com base na ausência de comprovação da vulnerabilidade financeira do embargante, corroborada pela posse de imóvel de alto padrão.

5)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

6)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar a existência de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2) A negativa de gratuidade da justiça pode ser fundamentada na ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, independentemente de concessão anterior do benefício, quando houver elementos que afastem a presunção de insuficiência econômica.

3) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos arguidos pela parte, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013.

STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017.

TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 19/06/2018, DJ 28/06/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA este Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Conforme relatado, o embargante sustenta, em síntese: i) omissão quanto a documentos que comprovariam a hipossuficiência financeira e a dependência de terceiros para subsistência; ii) o acórdão se baseou na aquisição de imóvel em 2009 como indicativo de capacidade financeira, sem que o tema houvesse sido previamente suscitado; iii) já havia sido beneficiado com a gratuidade de justiça no processo originário, sem prova de alteração na situação econômica.

Todavia, infere-se que o acórdão embargado, de lavra do eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, os argumentos em torno dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, como demonstra a ementa:

“
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA – APOSENTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APARTAMENTO DE LUXO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

2 – Embora afirme sua vulnerabilidade financeira, verificou-se que o Agravante adquiriu um apartamento de frente para o mar, em luxuoso condomínio Residencial Mar das Antilhas, na Avenida Estudante José Júlio de Souza, 1900, Apartamento 101-A, localizado na Praia de Itaparica, Vila Velha, com área de construção de 272,50m2, área real de 322,85m2, o que é capaz de ilidir a declaração de hipossuficiência adunada aos autos.

3 - Recurso improvido.”

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual 17.03 a 21.03.2025:

Acompanho o E. Relator.
SESSÃO: 1ª Sessão VIRTUAL do Primeiro grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 17/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões